Tribunal: TJDFT
Processo: 0710025-90.2022.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0710025-90.2022.8.07.0001 APELANTE: ROBERTO MARCIO DA COSTA, JACKSON ALVES DANTAS APELADO: SINDICATO DOS POLICIAIS CIVIS DO DF DESPACHO À Turma para cadastrar o agravo interno de id. 42254187. Após, intime-se o agravado para apresentar resposta ao recurso, art. 1.021, §2o, do CPC. P. I. Brasília - DF, 19 de dezembro de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora